Tribunal: STF
Processo: ARE 1304018
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Em 14/1/2021, o Presidente do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução destes autos à origem a fim de que fosse observado o disposto no art. 1.030, I a III, do Código de Processo Civil/2015, ante a incidência do Tema 810 da sistemática da Repercussão Geral, RE 871.947-RG/SE, de sua relatoria (documento eletrônico 10).



    O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado São Paulo – TJSP determinou a remessa dos autos à Turma julgadora de origem para eventual juízo de retratação à luz do referido tema (págs. 1-2 do documento eletrônico 12).



    Entretanto, a 9ª Câmara de Direito Público do TJSP manteve seu entendimento em acórdão assim ementado:



    “RETRATAÇÃO. APELAÇÃO. Embargos à Execução. V. Acórdão que reconheceu a litispendência e extinguiu os embargos nos termos do art. 485, inciso V do CPC. 



    1. Acórdão que, em juízo de retratação, deixa de alterar o entendimento acerca dos consectários legais diante da extinção dos embargos face à litispendência.



     2.Acórdão mantido” (pág. 6 do doc. eletrônico 12).



    Assim, como o órgão julgador recusou-se a se retratar, os autos foram remetidos a este Tribunal, consoante o art. 1.030, V, do Código de Processo Civil/2015 (págs. 11-13 do documento eletrônico 12).



    É o relatório necessário. Decido.



    Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a incidência das Súmulas 279 e 282/STF e aplicação dos entendimentos firmados nos Temas 339 e 660 da sistemática da Repercussão Geral no caso dos autos (págs. 21-23 do documento eletrônico 9).



    O agravo não merece acolhida, dado que o recorrente deixou de atacar o fundamento da decisão agravada pertinente à incidência da Súmula 282/STF.



    Com efeito, incumbe ao agravante o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de negativa de seguimento ao recurso. Inescusável, portanto, a deficiência na elaboração da peça recursal, o que faz incidir o teor da Súmula 287/STF. Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas desta Corte, cujas ementas transcrevo a seguir:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Razões do agravo que não atacam todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade. Súmula nº 287 desta Corte.



    1. Inviável o recurso que não ataca os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287 desta Corte.



    2. Agravo regimental não provido” (ARE 639.283-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL.



    1. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal.



    2. Ausência da preliminar formal de repercussão geral: inviabilidade da análise do recurso extraordinário.



    3. Não ocorrência da prescrição. Novo marco interruptivo decorrente de acórdão de segunda instância que majora a pena, com repercussão no cálculo prescricional. Precedentes.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 760.280-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma - grifei).



    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes: ARE 887.116-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 897.307-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 911.256-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux; e ARE 752.372-AgR/MG, de minha relatoria.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do novo CPC, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator